Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação das partes e homologou o laudo pericial, fixando como certo, a título de atualização das cédulas de crédito rural, o valor de R$ 213.254,53, atualizado até 30/06/2020.
2. O laudo técnico foi apresentado pelo Perito nomeado pelo Juízo após resolução das impugnações apresentadas pelas partes.
3. Foi determinado que, no recálculo para fins de correção monetária, deveria ser adotado o INPC com a realização dos cálculos por meio do fator de cálculo adotado pelo TJDFT e que os juros de mora deveriam incidir da citação do requerido na ACP, ou seja, em 21/07/1994, na modalidade pro rata die, nos meses incompletos.
4. O laudo foi complementado, sendo realizado o recálculo das cédulas de crédito, ocasião em que foi apurado o montante devido, posicionado até 30/06/2020.
5. A perícia apontou, de forma específica e detalhada, a incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90.
6. Dessa forma, analisando-se o laudo pericial, bem como o laudo complementar, observa-se que ele cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC.
7. Ademais, o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die.
8. A perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos nos autos capazes de se infirmar os cálculos apresentados.
9. Os agravantes se limitam a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações.
10. O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. 11. Precedente jurisprudencial: “(...) “ I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (07101295620208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Recurso improvido.